Tribunal: TJSP
Processo: 1039526-19.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Tempestividade. Recurso conhecido. Acórdão que dera parcial provimento ao recurso interposto contra a sentença para majorar a indenização por danos morais. Alegação de suposta omissão por não ter sido abordada a questão do interesse e legitimidade da autora em pleitear a condenação dos corréus a pagarem valores ao banco réu. Pretensão inicial claramente

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Tempestividade. Recurso conhecido. Acórdão que dera parcial provimento ao recurso interposto contra a sentença para majorar a indenização por danos morais. Alegação de suposta omissão por não ter sido abordada a questão do interesse e legitimidade da autora em pleitear a condenação dos corréus a pagarem valores ao banco réu. Pretensão inicial claramente voltada ao restabelecimento do statu quo ante. Responsabilidade solidária dos réus. Matéria devidamente solucionada pelo v. Acórdão. Réus que foram regularmente citados e integraram a relação processual. Interesse e legitimidade demonstrados.
Prequestionamento. Incorrência de violação aos dispositivos legais perfilhados. Embargos rejeitados.